Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110245762APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
<p style="text-align: justify;">
DECIS&Atilde;O</p>
<p style="text-align: justify;">
H&eacute;lcio dos Santos Celestinoop&otilde;e embargos de declara&ccedil;&atilde;o ao ac&oacute;rd&atilde;o que proveu parcialmente a apela&ccedil;&atilde;o defensiva, apenas para reduzir a pena imposta pela tentativa de homic&iacute;dio, mantendo-se, no mais, a condena&ccedil;&atilde;o pelos disparos de arma de fogo em via p&uacute;blica. Alega-se omiss&atilde;o no julgado porque n&atilde;o se examinou a possibilidade de reconhecimento da confiss&atilde;o espont&acirc;nea. A Procuradoria de Justi&ccedil;a opina pelo n&atilde;o conhecimento ou pelo provimento, no parecer de folhas 684/685.</p>
<p style="text-align: justify;">
O embargante foi condenado pela senten&ccedil;a a vinte anos e seis meses de reclus&atilde;o, no regime inicial fechado, por infringir os artigos 121, &sect; 2&ordm;, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do C&oacute;digo Penal e 15 da Lei 10.826/2003 (duas vezes), porque no dia 28/01/2017, por volta de 10h30min, na via p&uacute;blica da SGAN Quadra 601, no in&iacute;cio da via L3 Norte, acesso &agrave; Universidade de Bras&iacute;lia, ele atropelou Euclides Rodrigues dos Santos, s&oacute; n&atilde;o o matando porque ele foi socorrido com presteza e efic&aacute;cia ao Hospital de Base. Poucos minutos antes, o embargante disparou arma de fogo na rua, repetindo essa a&ccedil;&atilde;o no dia seguinte, quando foi ao mesmo local. Esta Turma proveu parcialmente a apela&ccedil;&atilde;o apenas para reduzir a pena do homic&iacute;dio tentado, resultando na condena&ccedil;&atilde;o final de vinte anos e cinco meses de reclus&atilde;o, no regime inicial fechado.</p>
<p style="text-align: justify;">
Os embargos de declara&ccedil;&atilde;o t&ecirc;m fundamenta&ccedil;&atilde;o vinculada e possuem suas hip&oacute;teses de cabimento restritas ao artigo 619 do C&oacute;digo de Processo Penal, n&atilde;o sendo cab&iacute;veis para o revolvimento de circunst&acirc;ncias f&aacute;ticas. Nesse sentido:</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 117pt;">
<em>[...] A viabilidade dos embargos declarat&oacute;rios encontra-se condicionada &agrave; presen&ccedil;a de ambiguidade, obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o ou omiss&atilde;o no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) n&atilde;o se prestando o recurso para a mera reaprecia&ccedil;&atilde;o da lide. (TJDFT,20170310148790APR, 3&ordf; Turma Criminal, Relatora: Nilsoni de Freitas Custodio, Ac&oacute;rd&atilde;o n.1154352, Data de Julgamento: 21/02/2019)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
No caso, n&atilde;o h&aacute; hip&oacute;tese legal capaz de justificar a oposi&ccedil;&atilde;o dos embargos declarat&oacute;rios, pois a quest&atilde;o relacionada ao reconhecimento da atenuante da confiss&atilde;o espont&acirc;nea n&atilde;o foi abordada no recurso de apela&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o havendo, portanto, omiss&atilde;o a ser sanada. Eventual inconformidade em rela&ccedil;&atilde;o ao resultado do julgamento deve ser exercida em via recursal adequada. Adita-se que a mat&eacute;ria relativa &agrave; pena n&atilde;o deve ser rediscutida na Turma, sobretudo porque n&atilde;o det&eacute;m compet&ecirc;ncia para conceder <em>habeas corpus </em>de of&iacute;cio contra ac&oacute;rd&atilde;o de sua lavra, em raz&atilde;o de expressa disposi&ccedil;&atilde;o constitucional, que confere a compet&ecirc;ncia ao Superior Tribunal de Justi&ccedil;a. Nesse sentido:</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 117.1pt;">
<em>&quot;[...] &Eacute; cedi&ccedil;o, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a concess&atilde;o de habeas corpus de of&iacute;cio, no bojo de embargos de diverg&ecirc;ncia, encontra &oacute;bice tanto no fato de que o Relator n&atilde;o tem autoridade para conceder a ordem por meio de decis&atilde;o monocr&aacute;tica, desconstituindo, na pr&aacute;tica, o resultado de ac&oacute;rd&atilde;o proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Se&ccedil;&atilde;o det&eacute;m compet&ecirc;ncia constitucional para conceder habeas corpus contra ac&oacute;rd&atilde;o de Turma do pr&oacute;prio Tribunal. Precedentes. </em></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 117.1pt;">
<em>3. Tal entendimento &eacute; pass&iacute;vel de ser aplicado &agrave; concess&atilde;o de ordem de habeas corpus de of&iacute;cio, na ocasi&atilde;o do julgamento de embargos infringentes, uma vez que a aprecia&ccedil;&atilde;o do recurso tamb&eacute;m ocorre por &oacute;rg&atilde;o fracion&aacute;rio do mesmo Tribunal, configurando usurpa&ccedil;&atilde;o da compet&ecirc;ncia do Superior Tribunal de Justi&ccedil;a [...]&quot;. (RCL 34890/RJ, Relator Ministro SEBASTI&Atilde;O REIS JUNIOR, Terceira Se&ccedil;&atilde;o, DJe de 26/06/2019) </em></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 117pt;">
&nbsp;</p>
<p>
Assim, nega-se seguimento aos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, pois manifestamente inadmiss&iacute;vel, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte.</p>
<p>
Bras&iacute;lia, 30 de janeiro de 2020.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
George Lopes Leite</p>
<p>
Relator</p>